Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. SISBAJUD. EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS DO CREDOR. ONERAÇÃO DO JUÍZO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO JUDICIÁRIO. SISTEMAS DISPONÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora.
2. As Fintechs ou Startups financeiras estão compreendidas na base de dados do SISBAJUD, não havendo razoabilidade e utilidade de a pesquisa ser efetuada por meio de expedição de ofícios, sem que se demonstre a mínima efetividade na medida, o que, a rigor, também interfere na duração razoável do processo (TJDFT, Acórdão 1349249, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, 4a Turma Cível, publ Pje em 30/06/21), e onera demasiadamente o juízo, sobretudo considerando-se que é, precipuamente, ônus do devedor diligenciar para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, e todas as diligências afetas ao Judiciário, por meio da utilização dos sistemas disponíveis, têm sido realizadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.